Tribunal: TJBA
Processo: 8052391-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052391-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERALFRED FERREIRA VIANA Advogado(s): TUANY LE BONFIM LIMA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO LEGISTA. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) deve guardar pertinência com as atribuições inerentes ao cargo disputado. No caso de Perito Médico Legista, as atividades são eminentemente intelectuais e técnicas, não havendo justificativa razoável para a submissão dos candidatos a teste físico eliminatório. A jurisprudência dos Tribunais Superiores confirma a desnecessidade do TAF para cargos que não demandam esforço físico compatível. Segurança concedida para assegurar a continuidade do impetrante no certame. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052391-38.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante GERALFRED FERREIRA VIANA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .